Tribunal: STF
Processo: ARE 1329012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/08 E NOTA TÉCNICA DO MEC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. O cerne da questão consiste em analisar se impõe-se ao município de Paraipaba a observância do piso nacional da remuneração dos profissionais do magistério público, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, piso nacional dos professores. Sentença recorrida entendeu pela improcedência do pleito autoral.
    2. Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da ADI 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade do referido diploma normativo. E, ainda, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos contra o aludido acórdão da ADI 4.167/DF, o STF definiu o termo inicial para incidência do piso nacional, qual seja 27/4/2011.
    3. Os documentos colacionados aos autos, em especial os recibos de pagamento, são suficientes para demonstrar que o município de Paraipaba vem efetuando o pagamento dos vencimentos das requerentes em consonância com a legislação federal e municipal proporcional.
    4. Entremostra-se acertada a sentença de piso, posto terem quedado-se inertes os requerentes quanto à comprovação de que fora pago montante inferior ao piso nacional dos professores do ensino básico pelo Município de Paraipaba (art. 333 do CPC/73)”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XXIV; 206, V, VIII; e 211, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente